Tribunal: TJMT
Processo: 1031696-14.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031696-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MEIRE CRISTINA TORRES MONTEIRO - CPF: 930.008.801-78 (RECORRIDO), SAMARA MARCIELLE ALVES DA SILVA NETO - CPF: 004.812.291-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os professores da rede pública estadual fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC nº 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

A sentença determinou expressamente a dedução das parcelas pagas a título de férias, o que afasta o risco de pagamento em duplicidade que será devidamente apurado na fase de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente os 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional sobre o total dos 45 dias de férias dos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados,
deduzindo as parcelas já pagas.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que passou a efetuar o pagamento do adicional de um terço constitucional sobre o período de 15 (quinze) dias diretamente na folha salarial a partir do ano de 2022. Sustenta que deve ser excluída a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do direito do recorrido ao recebimento do adicional constitucional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, conforme previsto na legislação estadual.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido, na condição de professor do Estado de Mato Grosso, postulou o pagamento do terço constitucional sobre 45 dias referentes ao período de 2019 a 2024.

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral (RE
1066677), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em apreço, verifica-se que há expressa previsão legal assegurando aos professores o direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção contemplada pelo Tema 551 do STF.

Embora o Estado alegue que houve o pagamento regular das férias e do terço constitucional a partir do ano de 2022 , não há nos autos elementos suficientes para comprovar que os valores pagos correspondem efetivamente à totalidade das verbas devidas ao recorrido no período questionado.

Ademais, conforme ressaltado na sentença recorrida, eventuais valores já pagos a esse título serão devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença, que determinou a dedução das verbas eventualmente já pagas. Tal comando afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da recorrida, assegurando que ela receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

Não vislumbro, por outro lado, a prática pelo recorrente de quaisquer das hipóteses ensejadoras da litigância de má fé elencadas no artigo 80, do CPC, motivo pelo qual deixo de condená-lo na multa prevista, como pretendido pelo recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025